Tribunal: TJES
Processo: 5001057-02.2021.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001057-02.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: ROSINEIDE JESUS COUTO SIQUEIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Verifico que não foram apresentadas contrarrazões.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: CONSUMIDOR.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. VÍCIO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso interposto pela empresa IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, arguindo, em preliminar, sua ilegitimidade passiva
ad causam,
além da incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, defende a ausência de responsabilidade, rogando, ao final, pela improcedência dos pleitos autorais.
3.
O
caso em questão
exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

4.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
5.

Inicialmente, impõe-se a apreciação das questões processuais invocadas em sede recursal.
A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica, suscitada pela Recorrente, não merece acolhida, uma vez que a causa em debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência deste Juízo primitivo para o processamento e julgamento do feito. Ademais, não se pode olvidar que, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE, a menor complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material invocado. Assim, sendo as provas carreadas aos autos suficientes para o deslinde desta controvérsia,
rejeita-se a preliminar invocada. 6.
Destaco que, em respeito à teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir das alegações que constam na petição inicial. Na presente controvérsia, o consumidor alega que o produto não foi entregue e, mesmo realizando reclamações junto à demanda, a situação não se resolveu. A par disso, não se pode olvidar que, tratando-se de relação de consumo, são responsáveis pelos danos causados aos consumidores todos os participantes da cadeia produtiva, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 7º do CDC. Ademais, conforme entendimento assente no Col. Superior Tribunal de Justiça os participantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes (STJ, AgInt no AREsp 984.641/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12-12-2017, DJe 01-02-2018), razão pela qual
rejeita-se a questões processual suscitada.
7.

O Col. STJ, através do julgamento do Recurso Especial 2.067.181/PR,

decidiu que a responsabilidade depende de como a plataforma foi usada no negócio pelo consumidor, pois a forma como a loja virtual é usada influencia diretamente no nexo de causalidade. Afinal, se não houve intermediação direta da venda, não houve contribuição do
marketplace
para o dano ao consumidor. Dessa forma, caso os sites classificados não cobrem comissão pelos negócios celebrados, não se lhes pode impor a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado. Logo, o site de classificados não responde por vícios ou defeitos do produto ou serviço. Em contrapartida, os sites de intermediação recebem pagamento pelos serviços que oferecem, tipicamente em forma de comissões que são uma porcentagem do valor da venda. Portanto, no caso concreto, vê-se que a Recorrente foi a beneficiária do boleto indexado no ID 9407246, atraindo, assim, sua responsabilidade.
8.
Nota-se que a r. sentença acertou ao asseverar que
“c
abe a Primeira Requerida se certificar sobre os parceiros aos em relação as vendas realizadas e a utilização de nomes de lojas sem CNPJ e comprovação de tal vinculação o produto apresentou defeito e foi retido pela vendedora sem devolução da quantia ao Autor, o que configura defeito de adequação (art.18 do CDC), e evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam elas de consumo, sejam elas regidas pelo direito comum. Essa, inclusive é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.123.004-DF, DJe 9/12/2011.REsp 984.106-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/10/2012). Portanto, diante da prova dos autos, sobretudo pelos documentos acostados a inicial, observo que houve má prestação do serviço das requeridas, mormente pelo fato de que, houve tentativa por parte da autora em solucionar o seu problema na empresa requerida, porém sem êxito, havendo necessidade de recorrer ao Judiciário para ver solucionado o seu caso.”
.
9.
Restou configurada a falha na prestação de serviços do Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor.
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
10.
Valor da indenização por danos morais (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
11.

Sentença que julgou procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
12.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
13.

Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)